Tribunal: TJSP
Processo: 1015132-48.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Mera discordância do julgado - Cerceamento de defesa inexistente - Aplicação do art. 447 do CPC - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados